Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-73.2018.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DA INSTRUÃÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÃÃO DE PARCIALIDADE DO JUÃZO. REJEITADA. REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. FRAUDE NOS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA NÃO AUTOINCRIMINAÃÃO NÃO CARACTERIZADO. COLETA ESPONTÃNE. NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONTAMINADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÃDIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO DA PENA-BASE A QUEM DO MÃNIMO LEGAL. SÃMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, visto que as provas requeridas se mostraram desnecessÃ¡rias Ã formaÃ§Ã£o de convicÃ§Ã£o do juÃzo, principalmente considerando o acervo probatÃ3rio angariado na fase investigativa e judicial.2. O pedido de revogaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva e o consequente direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.3. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevÃ¢ncia Ã declaraÃ§Ã£o da vÃtima e ao exame de DNA juntado aos autos, inviabilizando a sÃºplica absolutÃ3ria.4. Ã inconsistente a tese da defesa de fraude nos depoimentos das testemunhas, uma vez que se mostraram harmÃ ́nicos e, juntamente com as demais provas dos autos, suficientes a embasar o Ã©dito condenatÃ3rio.5. NÃ£o houve violaÃ§Ã£o ao direito constitucional de nÃ£o se autoincriminar, uma vez que o rÃ©u declarou ter coletado o seu DNA de livre e espontÃ¢nea vontade para realizaÃ§Ã£o de exame de compatibilidade com as amostras da vÃtima.6. NÃ£o restou demonstrada a alegada quebra na cadeia de custÃ3dia do material capaz de tornar imprestÃ¡vel o exame pericial colacionado aos autos, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ ilegalidade na prova produzida.7. Considerando o princÃpio da legalidade, nÃ£o Ã© possÃvel a fixaÃ§Ã£o de reprimenda abaixo do mÃnimo legal previsto para o tipo penal, na segunda fase da dosimetria, nos termos da SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, que reverbera jurisprudÃªncia majoritÃ¡ria.8. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001141-73.2018.814.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARACANÃ/PA
APELANTE: EDIVAN DE MELO CONCEIÇÃO (ADVOGADO ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEITADA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE NOS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. COLETA ESPONTÂNE. NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONTAMINADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
A QUEM
DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, visto que as provas requeridas se mostraram desnecessárias à formação de convicção do juízo, principalmente considerando o acervo probatório angariado na fase investigativa e judicial.
2. O pedido de revogação da prisão preventiva e o consequente direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
3. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância à declaração da vítima e ao exame de DNA juntado aos autos, inviabilizando a súplica absolutória.
4. É inconsistente a tese da defesa de fraude nos depoimentos das testemunhas, uma vez que se mostraram harmônicos e, juntamente com as demais provas dos autos, suficientes a embasar o édito condenatório.
5. Não houve violação ao direito constitucional de não se autoincriminar, uma vez que o réu declarou ter coletado o seu DNA de livre e espontânea vontade para realização de exame de compatibilidade com as amostras da vítima.
6. Não restou demonstrada a alegada quebra na cadeia de custódia do material capaz de tornar imprestável o exame pericial colacionado aos autos, razão pela qual não há ilegalidade na prova produzida.
7. Considerando o princípio da legalidade, não é possível a fixação de reprimenda abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que reverbera jurisprudência majoritária.
8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivan de Melo Conceição
, por intermédio do advogado Anderson Alves de Jesus Freitas, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA, que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em razão da prática dos crimes de estupro e roubo simples, em concurso material.

Segundo narrado na exordial acusatória, o apelante adentrou na casa da vítima enquanto ela dormia sozinha e, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular e a forçou a praticar relação sexual com ele.

Em suas razões, preliminarmente, o apelante sustenta que houve cerceamento ao exercício do seu direito de defesa, em razão do indeferimento de produção de algumas provas requeridas durante a instrução processual. Alega ser ilegal a manutenção da sua prisão cautelar e que o magistrado sentenciante agiu sem isonomia e imparcialidade ao ter negado a produção de provas importantes à estratégia da defesa, causando-lhe prejuízos.

No mérito, o recorrente nega a autoria delitiva e aduz que há contradição nas declarações da vítima, uma vez que ela, inicialmente, imputou a outra pessoa a autoria dos crimes em questão. Afirma, também, que os demais depoimentos dos autos são fraudulentos e que a prisão do recorrente foi decretada sem que houvesse representação da autoridade policial.

A defesa alega que houve infração ao direito constitucional de não se autoincriminar quando o recorrente foi pretensamente compelido, pelo Delegado de Polícia, a coletar seu DNA no Instituto Médico Legal - IML, para realização de exame de compatibilidade com as amostras extraídas da roupa da vítima, motivo pelo qual a prova pericial padeceria de vício insanável da inconstitucionalidade.

Sustenta, ainda, que houve contaminação da prova colhida no IML, por quebra na cadeia de custódia do material, o que tornaria o exame de DNA juntado aos autos uma prova ilícita por derivação e, portanto, imprestável à ação penal.

Por fim, o apelante alega que houve a indevida exasperação da pena-base aplicada, sem que fosse justificada de forma idônea pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto, requer a produção das provas indeferidas durante a instrução; o reconhecimento do abuso ao direito de não se autoincriminar; a revogação da prisão preventiva do acusado; e a reforma da dosimetria da pena para reduzir o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses do apelante, requerendo o improvimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razões pelas quais o conheço.

Em ponto de partida, destaco que o apelante suscitou
a preliminar de nulidade da instrução processual
alegando cerceamento ao direito de defesa e a ilicitude da prova pericial obtida através da colheita do seu DNA.

Desde já, assento que a tese acerca da nulidade do exame de DNA será rebatida por ocasião da análise do mérito recursal, motivo pelo qual passo ao enfretamento da preliminar relativa ao cercamento de defesa.

Não assiste razão ao apelante.

O simples indeferimento de provas pelo juízo
a quo
não caracteriza constrangimento ilegal, desde que devidamente fundamentado.

No caso dos autos, constato que o apelante não demonstrou a efetiva necessidade de produção das provas requeridas, quais sejam, contraprova do exame de DNA, nova quebra de sigilo telefônico do celular da vítima e exame toxicológico do acusado. Ao contrário, a sentença é cristalina quando aponta a prescindibilidade de cada uma das provas pleiteadas pela defesa tanto na resposta escrita, quanto na peça recursal.
In verbis
:
¿(...) Em momento algum cerceei o direito do réu à ampla defesa e, muito me admira que o douto Advogado faça essa legação e não tenha recorrido da minha decisão de indeferimento dos pleitos que formulou, limitando-se a reiterá-los em suas alegações finais e, mais uma vez, sem trazer um mínimo de elementos que convençam este Juízo da necessidade de realização das diligências.
(...) Nessa sequência, mesmo que fosse possível a realização de exame conforme insiste a Defesa, proveito algum teria para a defesa do réu, pois, resultasse positivo haveria apenas a comprovação de que o réu era usuário de algum tipo de droga e que ele mentira em seu depoimento, e se negativo que não era usuário de drogas, mas, em qualquer caso, que exalava um determinado odor quando transportou a vítima em seu carro ao hospital, odor esse que, independentemente da origem que parecesse ser, era o mesmo que exalava o agressor por ocasião da prática do estupro.
(...) Ocorre que o objetivo com a interceptação telefônica, neste caso foi tão somente localizar o aparelho celular que fora roubado da vítima nas condições acima mencionadas, sendo mais um passo para se chegar ao autor dos crimes (de roubo e de estupro), tanto assim que uma vez identificado onde se encontrava o aparelho e que havia sido o réu que o havia ativado em 26.02.2018, não houve pedido de prorrogação dessa interceptação, pois, já se alcançara o objetivo pretendido.
(...) A Defesa do réu insiste numa investigação que em nada beneficiará o réu. Não se trata de intervenção na estratégia da Defesa, mas da condição do magistrado de presidente do processo e que não pode deferir pedidos impertinentes, inócuos, irrelevantes ou protelatórios, como é o caso deste e todos os outros formulados pela Defesa.
(...) A douta Defesa insiste no pleito de investigar a localização do celular desde o dia do fato (15.02.2018) até a data da primeira prisão do réu (09.03.2018), sem apresentar uma fundamentação mínima da necessidade de tal investigação. Ora, se o réu ativou o aparelho celular da vítima em 27.02.2018, não há como dar credibilidade às suas declarações, de que recebeu o mesmo aparelho celular do mecânico FERNANDO BARBOSA LOPES em 03.03.2018.
(...) A alegação da Defesa de que o vestido usado como prova para comparação de DNA fora contaminado pelo fato do réu haver prestado auxílio material á vítima quando ela ainda estava com o vestido é totalmente infundada.
(...) Resta demonstrado que o que trouxe a Defesa para fundamentar seu pleito de reconhecimento da ilicitude do exame de DNA e consequente desentranhamento dessa prova dos autos, com base na teoria de quebra de cadeia de custódia, não é capaz de por em dúvida o resultado da perícia realizada que, ao contrário como quer fazer crer a Defesa, ocorreu com a observância de todos os parâmetros técnicos e legais.¿

Assim, entendendo que o direito ao contraditório e à ampla defesa do réu não é absoluto e que as provas pleiteadas eram dispensáveis à formação de sua convicção para julgar a lide, o magistrado indeferiu os pleitos da defesa, apoiando-se no conjunto probatório obtido na fase judicial e inquisitorial já existente nos autos.

Assim, não havendo comprovação da real necessidade da produção das provas ou ainda do efetivo prejuízo que a recusa do juízo gerou ao recorrente,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida.

Por outro lado, a alegação de que o juízo sentenciante, ao negar a produção das provas, agiu com parcialidade e sem isonomia, ou ainda que uma possível desavença entre a defesa e o nobre magistrado poderia ter influenciado na negativa do pleito,
não merece qualquer amparo
. Se assim o fosse, o que demandaria efetiva comprovação por parte da defesa, esta deveria suscitar um incidente de suspeição ou representar contra o magistrado, o que não se verificou no caso em tela.

Outra tese suscitada no recurso que sugere a falta de imparcialidade do juízo diz respeito à decretação da custódia cautelar. A defesa alega que não houve representação por parte da autoridade policial. Todavia, carece de verdade tal argumento.

Conforme consta na sentença ora recorrida, o Delegado de Polícia Civil de Maracanã, Dr. Fábio de Andrade Pereira, representou pela prisão preventiva do acusado em março de 2018, nos autos do Processo nº 0001141-73.2018.814.0029, tendo o magistrado decretado a segregação e expedido o mandado de prisão em 06/04/2018. Já nos autos da Prisão em Flagrante (Processo nº 0000841-14.2018.814.0029) houve a conversão do flagrante em preventiva.

Por último, importante ressaltar que a defesa não apresentou o recurso cabível quando do indeferimento dos pedidos de produção de provas durante a instrução criminal, o que, por si só, enseja a preclusão da matéria não impugnada.

Já no tocante à preliminar que envolve a revogação da prisão preventiva, assento que, conforme reiterada decisão desta E. 2ª Turma de Direito Penal,
tal pleito é incabível nesta via recursal.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
¿APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA
. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿
(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

Assim, não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente à revogação da custódia cautelar deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de ação mandamental, razão pela qual
tal preliminar também deve ser rejeitada.

Adentrando no exame do mérito,
afirmo não assistir razão ao recorrente.

Isto porque, a materialidade e autoria delitivas dos crimes de estupro e roubo simples restam evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 48/49), Auto de Entrega (fl. 83), Auto Circunstanciado (fl. 188/196), e pelo Laudo Pericial de Genética Forense (fl. 27/29), bem como pelos depoimentos coletados durante a persecução penal, com especial relevância para o depoimento da vítima.

O celular subtraído da vítima foi encontrado na posse do réu, após rastreamento do IMEI do aparelho obtido com a quebra do sigilo telefônico requerida pela autoridade policial, bem como seu material genético se mostrou compatível com a amostra encontrada no vestido que a vítima usava no dia do fato.

A vítima, ouvida na fase indiciária e em juízo, não foi contraditória em sua narrativa, apenas, inicialmente, não acreditava que o apelante tivesse cometido os crimes, considerando o longo tempo que já se conheciam. Todavia, as provas coletadas posteriormente não deixaram dúvidas quanto à autoria.

Em caso de crimes sexuais, em geral cometidos na clandestinidade, deve ser considerada a relevância da palavra da vítima, bem como seu estado emocional momentos após o ocorrido. No caso em comento, há de se destacar que, em que pese o abalo psicológico sofrido, a vítima ainda conseguiu distinguir o odor que o autor dos delitos exalava, informando que era igual ao odor presente no carro do acusado.

No que concerne à importância da palavra da vítima, no caso associada à prova pericial, destaco recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE DNA. CONCLUSIVO. REGIME. PENA. 8 ANOS. INICIAL SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. I -
Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo de exame de DNA, deve ser mantida a sentença condenatória. II - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, torna-se irrefutável a prova pericial que identifica material genético do réu na amostra de conteúdo vaginal coletada na vítima logo após os fatos
. III - Se a pena não excede a 8 (oito) anos, o condenado é primário e nenhuma circunstância judicial foi analisada em seu desfavor, o regime adequado para o início do cumprimento é o semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do CP. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1272061. 3 ª Turma Criminal. Relator Desembargador Nilsoni de Freitas Custodio. Julgado em 06/08/2020. Publicado em 21/08/2020) - Grifei.

As demais testemunhas, por sua vez, apresentaram declarações harmônicas entre si, inclusive no tocante à negociação ocorrida entre o recorrente e o mecânico, Fernando Barbosa Lopes, a qual teria supostamente culminado com a entrega do celular subtraído da vítima ao réu. Deve ser considerado também o depoimento da genitora do recorrente, ouvida como informante, que corroborou as declarações do mecânico.

Assim, não havendo comprovação de fraude quanto aos depoimentos prestados em juízo, e não sendo eles os únicos elementos de convicção presentes nos autos, a tese da defesa se mostra inconsistente.

Ademais, a defesa também não se desincumbiu do ônus de provar que o celular objeto do roubo estava em posse do recorrente em razão de um negócio jurídico realizado com a testemunha Fernando Barbosa Lopes, que, prestando compromisso legal em juízo, negou ter repassado o aparelho.

Nesse sentido, destaco que as provas produzidas durante a instrução criminal, pericial e testemunhais, são robustas e suficientes para alicerçar a condenação do recorrente, mormente considerando o valor do depoimento da vítima, quando nos casos de crimes contra a dignidade sexual.

No tocante à tese de ofensa à garantia constitucional de não se autoincriminar,
igual sorte não ampara o apelante.

A defesa não apresentou provas de que o recorrente foi compelido a realizar a coleta do material para a realização do exame de DNA, o que poderia,
ad argumentandum
, caracterizar a infringência à garantia vedatória da autoincriminação. Ao contrário, em juízo, o apelante declarou que não se opôs a comparecer ao Instituto Médico Legal e que realizou a extração do material genético de livre e espontânea vontade, consoante enfatizado na sentença condenatória (fl. 302).

Portanto, não tendo havido recusa do apelante ou compulsoriedade na realização da coleta do DNA, não há que se falar em inconstitucionalidade que macule a produção da prova.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de ilicitude por derivação da prova pericial pois teria havido quebra na cadeia de custódia do material coletado para a perícia.

Digo isso, pois, não há qualquer indício nos autos de que houve a alegada contaminação na colheita do material usado no exame de compatibilidade genética. Os peritos guardaram todas as cautelas necessárias no recolhimento e entenderam como hábeis à realização do exame todas as amostras coletadas, tanto do acusado, como do vestido da vítima e do papel higiênico usado por ela. Se assim não fosse, os laudos não teriam atestado, com segurança, a compatibilidade entre o perfil genético do acusado e o da vítima (fls. 27/29), bem como a incompatibilidade do material encontrado no vestido com o DNA de Wendem Nunes Alves, acusado inicialmente pela vítima em sede policial.

Como bem assentado na sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau:
¿(...) Os argumentos trazidos pela Defesa para desacreditar a prova pericial de DNA realizada neste processo oscilam entre o pueril e o fantasioso, esquecendo-se o nobre causídico de que se trata de caso real e não de fantasias como se assiste nas novelas.
(...) Como já observado, para a realização da pesquisa genética foi utilizado o seguinte material: vestido (parte manchada), pedaços de papel higiênico que usou para se limpar e sangue do reú EDIVAN DE MELO CONCEIÇÃO, da vítima ANA CLEIDE LEONARDO FIGUEIREDO e de WENDEM NUNES ALVES.
Segundo o Laudo 2018.02.000006-BIO (fls. 24/26), nas amostras (mancha no vestido e papel higiênico) e material genético (sangue), colhido de WENDEM NUNES ALVES e da vítima, há presença de um mesmo perfil genético de mistura de materiais genéticos (masculino/feminino). O perfil feminino recuperado apresentou coincidência com o perfil genético do material biológico coletado da vítima e o perfil masculino não apresentou coincidência com o perfil genético recuperado da amostra biológica de WENDEM NUNES ALVES.
E segundo o Laudo 2018.02.000007-BIO (fls. 27/29), nas amostras (mancha no vestido e papel higiênico) e material genético (sangue), colhido do demandado e da vítima, foi observada uma mistura de material genético (masculino/feminino), com a contribuição de pelo menos duas pessoas, sendo incluídos como contribuintes dessa mistura a vítima e o demandado. Estatisticamente, a hipótese de que os contribuintes dessa mistura sejam a vítima, Sra. ANA CLEIDE LEONARDO FIGUEIREDO e o Sr. EDIVAN DE MELO CONCEIÇÃO, é de 832 septilhões de vezes maior do que a hipótese de que os contribuintes sejam dois indivíduos desconhecidos da população.¿

Assim, não se sustenta a tese de imprestabilidade por ilicitude no exame de DNA realizado, pois em nada foi afetada a credibilidade dos meios, devendo ser o laudo pericial reconhecido como prova, juntamente com o restante do acervo probatório presente nos autos, a fundamentar a condenação do recorrente.

Por derradeiro, quanto ao pleito de reforma da dosimetria e redução do
quantum
da condenação, igualmente
não assiste razão ao apelante.

No caso, a pena-base para ambos os crimes foi fixada no patamar mínimo, em que pese o magistrado ter valorado negativamente ao recorrente algumas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Dessa forma, considerando o princípio da legalidade e o prudente arbítrio do magistrado ao fixar o montante de pena, o
quantum
aplicado no mínimo legal não pode ser reduzido, seguindo entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, favorável à aplicação da referida súmula, está o posicionamento sedimentado pela jurisprudência majoritária, reproduzido no seguinte julgado da Corte Superior:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância
. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte. (...)¿

(AgRg no HC 541251 / SP. 2019/0316705-0. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 20/02/2020. Data da Publicação 05/03/2020) - Grifo nosso

Dessa forma, não há que se falar em redução da pena aquém do patamar mínimo, uma vez que, face ao princípio da legalidade, a aplicação da súmula se impõe.

Por tais motivos,
não merece reparo a reprimenda fixada ao apelante.

Em razão do exposto,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da instrução por cerceamento de defesa, bem como o pleito de revogação da prisão preventiva, que deveria ter sido manejado por meio de ação mandamental.
No mérito, acompanhando o parecer do Ministério Público,
nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença fixada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator